Tribunal: TJDFT
Processo: 0719522-70.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719522-70.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMAURY RODRIGUES CUNHA APELADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte apelada em face da decisão de Id 67682465 que considerou válida a intimação para manifestação em contrarrazões à Apelação Cível interposta e indeferiu o pedido de retirada da pauta de julgamento na modalidade presencial para nova intimação. Em suas razões, a parte apelada alegou que: (i) apenas a intimação das contrarrazões não foi disponibilizada no DJe no primeiro grau, sendo contraditório a intimação da decisão embargada ter sido disponibilizada no DJE; (ii) há omissão da análise sob a ótica da modificação introduzida pela Resolução CNJ 569/2024 (iii) a questão da validade da intimação eletrônica será analisada no Tema Repetitivo 1180 do STJ; (iv) não recebeu e-mail, push ou aviso para a apresentação de contrarrazões; e (v) a não publicação viola os artigos 205, § 3o e 272, § 2o do CPC e outros inúmeros princípios e dispositivos legais. Reprisa os pedidos de retirada de pauta e republicação da determinação para apresentação se contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido. A finalidade precípua dos aclaratórios é integrar e/ou aperfeiçoar a decisão, não sendo cabível para rediscutir o mérito do julgado. No caso, não vislumbro a omissão alegada, uma vez que o fundamento alegado em embargos de declaração não foi declinado na petição de Id 67648144. Ainda que assim não fosse, o embargante olvida que a Resolução CNJ 569, de 13/08/2024, que alterou alguns dispositivos da Resolução CNJ 455/2022, dentre eles a modificação da intimação, prevalecendo a publicação via DJEN para a prática de atos pelo advogado e a parceria eletrônica quando depender de ato pessoal da parte, fixou o prazo de 90 dias para a adaptação, mas foi adotado por este TJDFT a partir do dia 07/10/2024. Assim, a intimação da apelada para apresentar contrarrazões foi efetivada no dia 17/07/2024, bem antes da alteração da Resolução CNJ 455/2022, quando havia plena vigência das normas da parceria eletrônica, que têm como fundamento os artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e está regulamentada no âmbito do TJDFT pela Portaria GC 160 de 11/10/2017 e pela Portaria GPR 239/2019, o que dispensa o envio de e-mail, push ou outro aviso que não seja o sistema de expedição eletrônica. Tanto é assim que, em consulta à aba expedientes dos autos do Primeiro Grau, constata-se que desde o recebimento da petição inicial sua intimação foi pela Expedição Eletrônica, apenas as intimações direcionadas à parte autora eram realizadas via DJE. Ou seja, as intimações visualizadas pelo DJE eram as direcionadas à parte autora, como a apresentação era exclusiva da Parceira Eletrônica, foi intimado eletronicamente, de modo que a falta de publicação via DJE não caracteriza ato contraditório. Na segunda instância, não houve qualquer erro de fato ou de direito na intimação. Isso porque, a atual publicação é feita via DJEN, exatamente em razão da alteração da norma ocorrida em momento posterior à intimação via parceria eletrônica validamente realizada para apresentação de contrarrazões. Além disso, em que pese a afetação do Tema Repetitivo 1180 do STJ no dia 24/02/2023, não há determinação de suspensão da intimação eletrônica, de modo que a alegação também não ampara a pretensão da embargante. Por conseguinte, não houve violação aos artigos 205, § 3o e 272, § 2o do CPC nem ao princípios e dispositivos legais citados no Id 67850742 - Pág. 4. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital